Tribunal: TJDFT
Processo: 0724640-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3o DA LEI DISTRITAL 7.104/2022. LEI DISTRITAL 7.173/2022. POR ARRASTAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL (DETRAN/DF). GRATIFICAÇÃO. CRIAÇÃO. AUMENTO DE DESPESA. MATÉRIA. INICIATIVA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. EXCLUSIVA. EMENDA PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL. COMPETÊNCIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO). AUTORIZAÇÃO. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA. INCONSTITUCIONALIDADE.

1. Em exame de constitucionalidade, o artigo 3o da Lei Distrital n. 7.104/2022, que criou a Gratificação por Habilitação da Carreira Atividade Trânsito – GHAT e a Gratificação por Habilitação de Policiamento e Fiscalização de Trânsito – GHPFT no âmbito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF e, por arrastamento, a Lei Distrital 7.173/2022.

2. Nos termos do art. 71, § 1°, incisos I e II, da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis complementares e ordinárias que disponham sobre o aumento da remuneração dos servidores públicos do Distrito Federal.

3. O art. 72, I, da LODF, dispõe que não será admitido aumento de despesas nos projetos de lei que forem de iniciativa exclusiva do Governador do Distrito Federal.

4. Conforme dispõe os artigos 151, incisos I e II e art. 157, § 1°, incisos I e II, ambos da LODF, é vedada a realização de despesas sem autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias e sem prévia dotação suficiente.

5. É admissível a emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, desde que guarde estreita pertinência temática com o projeto original e que não importe em aumento de despesa.

6. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, ao instituir gratificações aos servidores públicos do Detran/DF, por meio de emenda parlamentar em projeto de lei de iniciativa exclusiva do Governador do Distrito Federal, usurpou a competência legislativa do Poder Executivo, promoveu indevido aumento de despesas com o pagamento de pessoal e violou o princípio da separação de poderes.

7. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para se declarar a inconstitucionalidade, com efeito ex tunc e erga omnes, do artigo 3o da Lei Distrital n.o 7.104/2022 e, por arrastamento, da Lei Distrital no 7.173/2022.